Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733997-58 Classe judicial: Agravo de Instrumento DECISÃO Trata-se de um agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0717736-15.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto executivo na forma do artigo 830 do CPC, por meio de pesquisa SISBAJUD com a modalidade de reiteração programada, nos seguintes termos: A parte exequente postula pelo arresto de ativos financeiros da parta executada, com fundamento no artigo 830, do CPC. É o breve relato. Decido. Não se olvida ser possível o arresto prévio de valores, por meio do SISBAJUD, antes mesmo de efetivada a citação do devedor. Todavia, faz-se necessária a comprovação de esforço no sentido de esgotar as diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Neste sentido, Acórdão 1150845, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJ-e de 20.02.2019. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela. Realizadas as pesquisas de endereços da parte executada nos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. Aguarde-se, pelo prazo de 5 dias, o resultado da diligência SISBAJUD. Em breve síntese, o agravante alega que a decisão do d. Juízo de origem “equivocadamente tem como fundamento jurídico dispositivo diverso da demanda pleiteada e incessantemente aventada neste instrumento, que por todos os fatos narrados, deve ser reformada.”. Aduz que ajuizou ação de execução na qual pretende a satisfação de crédito lastreado em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) dotado de inequívoca liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que restou frustrada a tentativa de citação do devedor que não está mais estabelecido no local por ele informado. Assevera que, frustrada a tentativa de citação, inexistem razões para o indeferimento da realização do arresto executivo para assegurar a efetividade da execução, bem como, de compelir a parte executada a comparecer ao processo. Sustenta o direito objetivo previsto em lei de que o arresto seja realizado caso o executado não seja localizado, sem a necessidade de esgotamento das diligências para a localização do executado ou demonstração de dilapidação do patrimônio. Diante disso, requer “a concessão da medida liminar ora pleiteada, qual seja a concessão de efeito ativo à decisão agravada, a fim de que o referido pedido seja de pronto deferido em sede de antecipação de tutela recursal para determinar a utilização do sistema SISBAJUD em face da parte Agravada/Executada até o montante do valor Executado”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 50227341 e 50227342). É o breve relato. Decido. O propósito recursal consiste é decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line antes de esgotadas as tentativas de citação do executado. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, no caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A antecipação da tutela, o art. 300 do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos da lei processual, são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. O arresto executivo, por sua vez, previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, de modo a assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Diferente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC (exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano), o único requisito para a concessão do arresto executivo é que o devedor não seja encontrado para a citação. Trata-se, portanto, de um ato executivo de penhora antecipada que pode ser concedido sem o exaurimento das tentativas de localização da parte devedora não encontrada para citação, bem como, sem a necessidade de comprovação de risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. É o que se colhe do precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também possui julgados no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO DO CONTRATO. OCULTAÇÃO. ARRESTO ON-LINE. POSSIBILIDADE. 1. O não atendimento do dever de comunicação ao credor sobre a alteração de endereço assentado em cédula de crédito bancário corrobora a tese de ocultação a fim de se eximir do cumprimento da obrigação outrora assumida. 2. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível a utilização do arresto de bens on-line, por intermédio de bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias. 3. Não se faz necessário o esgotamento de diligências para localizar o executado e seus bens, bastando a observância dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854 do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1737471, 07133998320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. RENAJUD. INFOJUD. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. (...) o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673649, 07370602820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorrendo sobre a possibilidade de arresto executivo de bens do devedor não localizado para a citação, se manifesta, de maneira favorável, a doutrina: "Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud. (...) Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma pré-penhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071) No caso concreto, a decisão atacada indeferiu a tutela de urgência ante a necessidade de comprovação de esforço no sentido de esgotar as diligências possíveis para a localização do executado. Na via do presente agravo de instrumento, o exequente afirma que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Argumenta o risco lesão grave e de difícil reparação, tendo em visa que a decisão recorrida está impedindo o seu direito de tentar, por meio do arresto executivo, reaver o crédito inadimplido. Defende ser evidente o perigo de dano, caso não se promova o arresto, ante a possibilidade de o devedor ocultar a existência de ativos financeiros em prejuízo à execução Ressalta que a probabilidade de provimento deste recurso encontra respaldo na comprovação inequívoca do direito ao crédito por dívida certa, líquida e exigível representada por título executivo extrajudicial. Nesses termos, requer seja deferido efeito suspensivo ativo à decisão agravada para o fim de determinar o arresto por meio do sistema SISBAJUD em face da parte executada até o montante do valor executado. Da análise do processo de origem, verifica-se que o executado não foi citado, pois não mais estabelecido no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário (ID 163132833, na origem). Do mesmo modo, não foi localizado no endereço obtido por meio da consulta realizada no sistema SISBAJUD (ID 168425104, na origem). Nesse contexto, preenchidos os requisitos elencados no art. 830 do CPC, inexiste óbice ao acolhimento do pedido de arresto on-line, de ativos financeiros da parte devedora, não encontrada para citação, sem a necessidade de que tenha o agravante esgotado as diligências para localizá-la, até o montante do valor executado, nos moldes descritos no art. 854 do mesmo diploma. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para acolher o pedido de arresto executivo na modalidade on-line, de ativos financeiros da parte devedora, até o montante do valor executado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF,21 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator